Tribunal: TJDFT
Processo: 0734911-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0734911-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEOVA ANDRADE DE AGUIAR IMPETRANTE: MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O O advogado Mazurkiewicz Pereira Santos impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de JEOVA ANDRADE DE AGUIAR, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF, em decorrência de suposto constrangimento ilegal de decisão que indeferiu o pedido de revogação/substituição de prisão preventiva do acusado. No caso, o paciente é processado pelo Ministério Público por suposto cometimento do delito previsto no artigo 121, § 2o, Incisos II, III e IV c/c artigo 14, inciso II, (tentativa de homicídio qualificado) ambos do Código Penal (por 7 vezes), na forma do artigo 69 e nos termos do artigo 29, caput, todos do Código Penal. Relata o impetrante que em 18/01/21 o Juízo a quo acolheu o pedido formulado pela Autoridade Policial para decretar a prisão temporária por 30 (trinta) dias do paciente. E que, em 22/02/21, o paciente fora preso provisoriamente, onde atualmente se encontra, perfazendo o período 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de encarceramento. Diz que o paciente esta recluso há 240 dias, ultrapassando prazo razoável para conclusão da marcha processual e da formação da culpa. Explica que o acusado não pode ser responsabilizado pela morosidade processual, principalmente por não ter sido o causador de qualquer atraso na marcha processual. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com expedição de alvará de soltura pelo excesso de prazo da prisão preventiva. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o status libertatis do paciente ou a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão como o monitoramento eletrônico. É relatório. DECIDO: Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que indeferiu pedido de revogação/substituição de prisão preventiva é vista no ID Num. 30450936 - Pág. 13. Do que se nota da decisão (ID Num. 30714143) que converteu a prisão temporária para a preventiva: “(...) Extrai-se do caderno inquisitorial acostado a periculosidade em concreto dos acusados, demonstrada pelo “modus operandi” supostamente utilizado, visto que, em uma festa “rave”, na presença de dezenas de testemunhas, o representado JEOVÁ, na companhia de seu filho JEAN, teria levado uma arma de fogo para que seu outro filho, GEOVANE, efetuasse disparos contra sete vítimas distintas, sendo que cinco delas foram atingidas. Destaque-se que, pelo que dos autos consta, uma vítima está usando bolsa de colostomia e uma outra ficou paraplégica. Ressalte-se, ainda, que a motivação delitiva estaria relacionada ao fato de o representado GEOVANE ter vendido thinner para a vítima BRYAN, como se fosse lança-perfume, ocasionando um desentendimento entre eles. (...)” A liminar em Habeas Corpus é construção jurisprudencial, é medida excepcional reservada para caso em que se evidencia, de modo incontestável, coação ilegal ou abuso de poder, o que não é caso É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, por meio da Ocorrência Policial n. 5.651/2020-24aDP, relatório final do inquérito policial (ID Num. 30351477 - Pág. 30), e do recebimento da denúncia (ID Num. 30351478 - Pág. 24), os quais apontam que JEOVA ANDRADE DE AGUIAR, em concurso com Geovane Medeiros de Aguiar e Jean Medeiros de Aguiar, com dolo de matar, efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas Vitor Hugo Cavalcante Reis, Natanael da Silva Oliveira, Matheus Lima de Andrade Alves, Leonardo Henrique Mendonça, Bryan de Sousa Nascimento, Fernanda Eduarda de Oliveira Costa e Rebeca Mayara da Silva, causando nas 5 primeiras vítimas as lesões descritas nos laudos de exame de corpo de delito. Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que este também resta preenchido, ante a periculosidade do paciente, que foi demonstrada pela gravidade concreta dos fatos e do modus operandi empregado, aliado ao emprego da arma de fogo em uma festa durante o dia, com disparos contra 7 vítimas, atingindo 5 delas. Tudo, portanto, evidencia a periculosidade da paciente e respalda a possibilidade de reiteração delitiva que amparou a necessidade da custódia cautelar para prevenção da ordem pública. Dessa forma, a liberdade do paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública pela evidenciada periculosidade de que é portador. Assim, ante a contumácia das atividades delituosas, comprovada a necessidade de salvaguardar a ordem pública. Em relação ao excesso de prazo alegado pelo impetrante, o Princípio da razoável duração do processo deve ser analisado pelas circunstâncias do caso em concreto, para que se avalie a proporcionalidade de uma maior dilação da marcha processual. No caso em tela, há 3 acusados de homicídio qualificado tentado com várias testemunhas, sendo que a rigorosa pandemia de Covid-19 redefiniu toda a sistemática do funcionamento do Poder Judiciário, sendo necessários os cancelamentos de todas as audiências previamente agendadas, conforme determinação do Conselho Nacional de Justiça. Vale dizer ainda que os prazos previstos na Instrução Normativa n. 1/11 deste e. Tribunal não são absolutos, tendo em vista que o Princípio da Razoável duração do processo deve ser analisado pelas circunstâncias do caso em concreto para que se avalie a proporcionalidade de uma maior dilação da marcha processual. Nesse sentido, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar. Além disso, conforme a decisão ora impugnada, a própria defesa do ora paciente insistiu na participação de testemunhas faltantes, concorrendo com o prolongamento do processo. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Portanto, não se verifica, ao menos num juízo perfunctório, manifesta ilegalidade na manutenção da prisão cautelar do paciente. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília DF, 17 de novembro de 2021 15:18:06. ROBSON BARBOSA Desembargador